Tribunal: TJMT
Processo: 1042404-26.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042404-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROZELENO DO AMARAL FREITAS - CPF: 907.031.971-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1042404-26.2024.8.11.0002.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:
ROZELENO DO AMARAL FREITAS.

RECORRIDA:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.

RELATOR
:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
18/11/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços odontológicos contratados, apta a ensejar restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais, embora regido pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (Lei nº 9.099/95), não afasta a necessidade de o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A documentação apresentada pela reclamada comprova a realização de diversos procedimentos odontológicos — como aplicação de flúor, profilaxia, raspagem simples, implantes cirúrgicos e entrega de prótese provisória —, afastando a alegação de que apenas uma limpeza teria sido efetuada.

A ausência de impugnação específica aos documentos pela parte autora reforça a presunção de veracidade dos serviços realizados.

Ainda que não demonstrado abandono do tratamento pelo paciente, os serviços efetivamente prestados correspondem de forma proporcional ao montante pago (cerca de 47% do valor total do contrato), inexistindo desproporcionalidade que justifique devolução integral.

A ausência de comprovação de dano concreto, constrangimento ou abalo psicológico impede o reconhecimento de dano moral indenizável, pois o mero aborrecimento não enseja reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O consumidor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mesmo em sede de Juizados Especiais.

A comprovação da realização de parte substancial dos serviços contratados afasta o dever de restituição integral dos valores pagos.

A inexistência de prova de abalo concreto ou constrangimento impede o reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 318089929), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por entender que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o ônus da prova foi atraído pela recorrida ao alegar abandono do tratamento, não tendo esta se desincumbido de comprovar suas alegações.

Argumenta que houve falha na prestação do serviço e que há dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

A reclamada
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço odontológico contratado pelo recorrente, de modo a justificar a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

No caso em análise, o recorrente alega que a recorrida realizou
apenas
uma limpeza dentária, sem executar os demais procedimentos contratados.

Entretanto, a documentação apresentada pela recorrida demonstra que foram realizados procedimentos além da simples limpeza alegada.

Conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, especialmente o raio-X com implantes instalados (ID 318089923) e o prontuário eletrônico (ID 318089926), foram realizados os seguintes procedimentos: a) aplicação de flúor em 18/05/2024 (ID 318089926); b) profilaxia (limpeza) em 18/05/2024 (ID 318089926); c) raspagem simples em 18/05/2024 (ID 318089926); d) implantes cirúrgicos nos dentes 11 e 21, concluídos em 04/06/2024, conforme raio-X anexo (ID 318089923); e e) entrega de prótese provisória superior PK Superior em 16/07/2024 (ID 318089926).

Ressalta-se que, quando da apresentação de sua réplica, o reclamante
não
impugnou especificamente os documentos apresentados pela reclamada, limitando-se a alegar que não restou comprovado seu abandono quanto ao tratamento.

Nesse contexto, os documentos apresentados comprovam que a recorrida realizou procedimentos significativos do tratamento contratado,
incluindo os implantes dentários
, que representam parte substancial do valor do contrato.

O recorrente argumenta que o ônus da prova foi atraído pela recorrida ao alegar abandono do tratamento. De fato, a recorrida não apresentou provas concretas de tentativas de contato ou agendamentos não atendidos pelo paciente, o que enfraquece sua alegação de abandono do tratamento.

Contudo
, mesmo que não tenha sido comprovado o abandono do tratamento pelo recorrente, os documentos demonstram que houve prestação de serviços proporcionais aos valores pagos.

O recorrente pagou R$ 2.770,00 de um total de R$ 5.850,00 (aproximadamente 47% do valor total) e recebeu procedimentos que incluem parte significativa do tratamento contratado,
especialmente os implantes dentários
.

Assim, não se verifica desproporcionalidade manifesta entre o valor pago e os serviços prestados que justifique a devolução integral dos valores ou indenização por danos morais.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, havendo prestação parcial dos serviços contratados, não cabe a devolução integral dos valores pagos, mas apenas daqueles referentes aos serviços não prestados, após a devida apuração.

No caso, não há elementos nos autos que permitam identificar com precisão quais serviços deixaram de ser prestados e seus respectivos valores.

Quanto aos danos morais, não restou demonstrado que a situação vivenciada pelo recorrente tenha ultrapassado o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, capaz de ensejar reparação por danos morais.

Não há provas de que o recorrente tenha sofrido constrangimentos, humilhações ou abalos psicológicos em decorrência da conduta da recorrida.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, vê-se que a sentença deve ser mantida, pois o recorrente não comprovou sua alegação de que apenas uma limpeza dentária foi realizada, enquanto a recorrida apresentou documentação que demonstra a realização de procedimentos mais complexos, incluindo implantes.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025